Tribunal: TJDFT
Processo: 0749533-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749533-41.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS LEONARDO FARIAS LIMA AGRAVADO: ANTONIA ALMEIDA BRITO D E C I S Ã O A parte agravante apresentou pedido de reconsideração da Decisão que indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que foi expedido o mandado de penhora para a fonte pagadora. Entretanto, não merece acolhimento o pedido de reconsideração. Embora tenha sido expedido o mandado, como já fundamentado na Decisão anterior, não se evidencia a probabilidade de direito e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, condições imprescindíveis para ao deferimento da medida pleiteada. Vê-se, não ficou demonstrado que percentual da penhora irá atingir a subsistência do devedor e de sua família. Diante disso, mantém-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo. Esclareço, todavia, que o levantamento de eventuais valores depositados judicialmente nos autos somente poderá ocorrer após o julgamento do presente recurso. Aguarde-se o prazo para Contrarrazões. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator